Tribunal: TJDFT
Processo: 0008527-32.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOCUMENTOS DO RÉU NO VEÍCULO. LAUDO DE PERÍCA PAPILOSCÓPICA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. RELATÓRIO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Não há que se falar em nulidade por alegado cerceamento de defesa, quando a Magistrada do Conhecimento, por sua livre convicção motivada, após percuciente exame do feito, entendeu ser prescindível a realização de perícia para a formação da culpa do acusado. Preliminar rejeitada.

2. O acervo probatório, sobretudo com a prova testemunhal, se mostrou suficiente à demonstração da prática dos crimes do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico), artigo 330 do Código Penal (desobediência) e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97- Dirigir veículo sem habilitação), não prosperando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

3. Mantidas as dosimetrias das penas dos delitos, inclusive quanto ao crime de tráfico, eis que tão somente pela quantidade do tóxico apreendido na empreitada criminosa, 24.000g (vinte e quatro mil gramas) de maconha, seria suficiente para o recrudescimento da reprimenda no patamar fixado. Razão de se manter incólume o decreto condenatório.

4. Rejeitada a preliminar suscitada e negado provimento ao recurso.